Tribunal: TJES
Processo: 5012290-76.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012290-76.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLUBE DE BENEFICIOS MUTUOS XPRESS
RECORRIDO: FLAGNER DA SILVA LIMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012290-76.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS.

RECORRIDO:
FLAGNER DA SILVA LIMA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE VIOLOU NORMA DE TRÂNSITO. NEGATIVA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória ajuizada por FLAGNER DA SILVA LIMA em face de CLUBE DE BENEFÍCIOS MÚTUOS XPRESS.

Em síntese, a parte autora alega ser beneficiária de seguro administrado pela requerida. Aduz que em novembro
de 2023
teria se envolvido em acidente de trânsito, contudo, a requerida teria recusado a cobertura dos reparos n
a motocicleta,
pelo que postula indenização por danos materiais e reparação moral.

A sentença
proferida
pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a importância de
R$ 6.316,32
(seis mil, trezentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos) a título de indenização por danos materiais, na modalidade danos emergentes, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Irresignada com a sentença no ID 9032390, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que no ato da assinatura da ficha de filiação, todos os associados têm acesso ao regulamento e assinam uma declaração de que concordam com o mesmo, trata-se de uma condição
sine qua non
para a adesão ao grupo de rateio. Assim, pretende a reforma da sentença a fim de julgar totalmente improcedente as pretensões do recorrido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia quanto à responsabilidade da recorrente em ressarcir o autor dos danos materiais sofridos. Em sua defesa, a recorrente alega que o condutor associado infringiu normas de trânsito, assim como o regulamento da associação, razão pela qual não faz jus à cobertura securitária.

Entretanto, conforme consignado em sentença, a recusa é desproporcional, na medida em que o evento danoso não decorre diretamente da inobservância da lei de trânsito, mas, sim em razão de que terceiro motorista “fechou” o requerente, atravessando 3 faixas em única manobra
e este sim seria o fator determinante para o sinistro
, aliás, as lesões registradas pelo requerente demonstram inverossimilhança a perícia realizada, ou seja, que o autor se encontrava a 102 km/h, em colisão de motocicleta, e sofreu apenas escoriações.

Para o afastamento da cobertura de proteção veícular, a recorrente deveria ter demonstrado cabalmente que a conduta do autor foi determinante para o sinistro, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)